Tribunal: TJPA
Processo: 0810209-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810209-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810209-33.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: Dr. ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA
(
Defensor Público
)
.

PACIENTE: JOSÉ FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DOS INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIMES
PREVISTOS NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E II C/C 29, AMBOS DO CPB E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM

DECRETADO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
DESCABIMENTO. A PRISÃO PREVENTIVA REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva não procede, pois a decisão foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e para a aplicação da lei penal, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CPP;

2. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

3.
Ordem Conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 29 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de José Fernando Pinheiro Cavalcante, preso preventivamente no dia 06/10/2020, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e II c/c 29, ambos do CPB e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

O impetrante aduz que, tendo sido apresentados os autos flagranciais ao juízo coator, ele entendeu que a prisão em flagrante restava revestida de ilegalidade patente, eis que
“a prisão comunicada não evidencia a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 302 e incisos do CPP, visto que, compulsando os autos verifica-se que o autuado foi preso passados alguns dias do delito, após diligências policiais”
. Por esta razão, o juízo coator decidiu por não homologar o flagrante lavrado, consequentemente relaxando a prisão do paciente. No mesmo despacho, o juízo a quo, sem requerimento do parquet ou da autoridade policial, decidiu por decretar a prisão preventiva do coacto.

Afirma ainda que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; b) juízo inquinado coator não avaliou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 3841987 - páginas 1 a 3). O Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 03/10/2020, o paciente, acompanhado de mais 04 (quatro) suspeitos (tendo entre eles um com idade inferior a 18 anos) teriam participado do homicídio de Ana Gabriely Silva de Almeida, que estava grávida. Em diligências ocorridas no dia 05/10/2020, policiais militares avistaram o coacto tentando evadir-se do local em que estava, momento em que foi perseguido e detido.

JUÍZO COATOR DECIDIU POR NÃO HOMOLOGAR O FLAGRANTE LAVRADO, CONSEQUENTEMENTE RELAXANDO A PRISÃO. NO MESMO DESPACHO, SEM REQUERIMENTO DO
PARQUET
OU DA AUTORIDADE POLICIAL, DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA

Não merece prosperar tal alegação. Todavia, a decisão que decretou a prisão preventiva, está minimamente fundamenta, bem como foi apreciada a possibilidade ou não de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não havendo em falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto. Quanto a fundamentação da decisão que converteu em preventiva a custódia, mostrou que o encarceramento se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida extrema.
In casu
o
decisum
impugnado está fundamentado na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

A autoridade policial requereu, através do ofício nº 1526/2020-PC/DPE/DH, a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva de todos os flagranteados, na forma do artigo 310, II do CPP.

Em decisão judicial do dia 06/10/2020, não foi homologada a prisão em flagrante do paciente, motivo pelo qual foi relaxada, uma vez que efetuada ilegalmente.

Ato contínuo, a prisão preventiva do paciente foi decretada diante dos indícios de participação ativa do flagranteado, o que demonstra sua periculosidade real, a gravidade concreta do crime e o perigo real de reiteração.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A custódia preventiva foi decretada pela necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decisão
in verbis
:

[...]Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de JOSE FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE pela suposta prática do crime previsto no ART. 121, § 2º, I E II C/C ART. 29 DO CPB E ART. 244-B DA LEI 8.069/1990. O flagrante lavrado pela autoridade policial está maculado de vício material, posto que a prisão comunicada não evidencia a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 302 e incisos do CPP, visto que, compulsando os autos verifica-se que o autuado foi preso passados alguns dias do delito, após diligências policiais. Constata-se que não há como manter a prisão em flagrante ora comunicada, uma vez que não se encontra respaldada em qualquer das situações que caracterizam o estado de flagrância previstas nos incisos do art. 302 do Código de Processo Penal, posto que: O detido não estava cometendo a infração penal. Nem acabava de cometê-la. Nem foi perseguido, logo após, em situação que faça presumir ser ele o autor do crime. Nem foi encontrado, logo depois, com arma ou objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. Flagrante delito significa delito ainda em execução, ou terminado de executar-se, ou ainda, sob o calor do acontecimento. É o delito que não pode ser negado porque a autoria está evidente no seu ato, ou no seu aspecto, ou nos objetos que o agente porta ou transporta. A possibilidade de se prender alguém em flagrante delito é um sistema de auto defesa da sociedade, derivada da necessidade social de fazer cessar a prática criminosa e a perturbação da ordem jurídica, tendo também o sentido de salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria. Conclui-se, portanto, que no caso o flagranteado não foi detido em qualquer uma das situações em que a lei considera como flagrante delito. Destarte, estando configurada a ilegalidade da prisão da indiciada outro remédio não resta a este Juízo senão o seu relaxamento, em obediência a norma gravada no art.5º, LXV, da Carta Magna. Diante do exposto, pela existência de vício a macular a legalidade da custódia cautelar, com fundamento nos artigos de lei referenciados NÃO HOMOLOGO O PRESENTE AUTO E EM CONSEQUÊNCIA RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JOSE FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE por estar caracterizada a ilegalidade de sua prisão. DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JOSE FERNANDO PINHEIRO CAVALCANTE Em que pese o relaxamento do flagrante, este não impede a decretação da prisão preventiva de presentes os motivos autorizadores. Considere-se que na concessão ou não de liberdade provisória, a orientação é observar a recomendação n. 62 do CNJ, principalmente no que diz respeito à necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde. Ademais, a Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, alterada pela Portaria Conjunta Nº 3/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, determina que o controle da prisão siga a recomendação do CNJ, em seu art. 8º, §1º, onde a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deve ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Verifico, ademais, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o flagranteado teria participação ativa no cometimento do crime de homicídio qualificado mediante disparo de arma de fogo que vitimou Ana Gabriely Silva de Almeida, a qual estava grávida de 9 meses. Em sede policial, o autuado teria confessado ter informado aos executores o local onde a vítima estava, momentos antes do assassinato. Em escuta especializada, o adolescente TH também teria confirmado a participação do flagranteado para a consumação do delito. O relato dos autos dão indícios de participação ativa do flagranteado, demonstrando sua periculosidade real, a gravidade concreta do crime e o perigo real de reiteração, bem como que, em liberdade, voltará a cometer crimes e afetar a paz social.[...]

Ante isso, restam suplantadas as alegações de liberdade por ausência de requisitos e por carência de fundamentação na medida decretada, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante alega que há ilegalidade pelo fato do juízo inquinado coator não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal ante a perplexidade do crime em questão, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Nesse sentido, é a jurisprudência.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência. 2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 3. A legítima defesa suscitada pela defesa, deve ser analisada pelo órgão competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(396818, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, publicado em 2018-02-07)

Em análise a decisão combatida, observa-se que restou devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, como bem justificou o juízo inquinado coator:

[...]Excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias.[...]

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e para a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 29 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/11/2020